Tribunal: TCU
Processo: 041.254/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Neusa Moreira de Carvalho ao Acórdão 11.680/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Neusa Moreira de Carvalho ao Acórdão 11680/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, rejeitá-lo; 9.2. informar a recorrente quanto ao teor desta decisão.